Tribunal: TJSP
Processo: 2010403-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de valor superior ao devido. Alegação de que o valor foi indicado pelo total devido, cabendo apenas um quinhão ao Agravante. Exordial que é clara em postular pelo depósito do valor total da dívida, ainda que o Agravante estivesse legitimado a receber valor inferior. Incidência do art. 18 do CPC que proíbe pleitear direito alheio em nome

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de valor superior ao devido. Alegação de que o valor foi indicado pelo total devido, cabendo apenas um quinhão ao Agravante. Exordial que é clara em postular pelo depósito do valor total da dívida, ainda que o Agravante estivesse legitimado a receber valor inferior. Incidência do art. 18 do CPC que proíbe pleitear direito alheio em nome próprio. Recurso que comporta parcial provimento apenas para minorar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor excedente, e não no valor total da execução. Decisão parcialmente reformada. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.